Tribunal: TJDFT
Processo: 0747627-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender a legalidade da contratação. Alega a recorrente que o recorrido utiliza a possibilidade de contratação temporária para suprir as carências definitivas da rede de ensino, o que contraria o art. 37, IX, da Constituição Federal. Afirma que, diante da inconstitucionalidade da contratação, é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS dos anos de 2013 a 2017. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 5313762 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 5313765).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de contratações sucessivas, nos termos da Súmula no 11.
5. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
6. No caso em apreço, o documento juntado pelo recorrente no ID 5313740 - Pág. 356 demonstra que a contratação da autora foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo, tendo em vista que no ano de 2013 substituiu professor remanejado, no ano de 2014 a substituição foi por carência remanescente, no ano de 2015 substituiu professor que assumiu coordenação pedagógica, no ano de 2016 supriu carência remanescente e no ano de 2017 substituiu professor readaptado. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser mantida a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.